Tribunal: CARF
Processo: 15868.720140/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720140/2012-17
ACÓRDÃO
3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007, 2008
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. NECESSIDADE DE
ANOTAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SAÍDA. REQUISITO LEGAL.
Só podem sair com a suspensão do IPI os produtos acobertados com a nota
fiscal que contenha a expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a
especificação do dispositivo legal correspondente. Em não havendo o
cumprimento desta exigência, o imposto não pode ser suspenso, em face
das disposições do art. 111 do CTN.
SUSPENSÃO. CONDIÇÃO NORMATIVA. DESCUMPRIMENTO.
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento
industrial com a suspensão do IPI quando observadas as disposições
normativas estabelecidas para a espécie, cuja inobservância implica a
exigência do tributo devido na operação.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. REQUISITO
LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART. 29.
O contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos com suspensão do
imposto sem a prévia declaração dos adquirentes de que satisfaçam, para
o período, os requisitos previstos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no valor
de R$ 776.853,61, acrescido de multa isolada no montante de R$ 238.112,52,
totalizando R$ 1.014.966,13.
A fiscalização registrou que os procedimentos foram realizados de forma
simultânea, com fundamento em dois Mandados de Procedimento Fiscal (MPF),
de números 08.1.02.00-2012-00311-1 e 08.1.02.00-2012-00312-0.
No primeiro MPF, determinou-se a verificação dos créditos pleiteados nos
seguintes PER/DCOMP:

•
4o trimestre de 2007 – no 17237.55907.140108.1.1.01-5484;

•
2o trimestre de 2008 – no 37303.37596.100708.1.1.01-2499;

•
3o trimestre de 2008 – no 02857.54985.131008.1.1.01-0501.
No segundo MPF, foram examinadas as notas fiscais de saída referentes ao
período de 01/07/2007 a 31/12/2008.
1. Infrações apuradas
A fiscalização constatou três infrações principais à legislação tributária:

1.
Escrituração indevida de crédito básico de IPI – a contribuinte
escriturou créditos relativos a produtos que não foram efetivamente aplicados no
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
3
processo industrial, consistindo em materiais de consumo e/ou bens do ativo
permanente, que não se incorporam aos produtos fabricados nem são
consumidos em contato físico com eles (Planilha 1).

2.
Saída de produtos sem lançamento de IPI – utilização indevida de
suspensão, abrangendo três situações distintas:
a) emissão de notas fiscais com suspensão do IPI para adquirentes optantes pelo
Simples Federal/Nacional (Planilha 2);
b) emissão de notas fiscais com suspensão do IPI sem a posse, no momento da
operação, da declaração do adquirente atestando o atendimento às condições
legais exigidas pela Receita Federal do Brasil (Planilha 3);
c) emissão de notas fiscais com suspensão do IPI, sem constar a expressão “Saída
com Suspensão do IPI” e o respectivo dispositivo legal (Planilha 4).

3.
Saída de produtos sem lançamento do IPI – revenda de insumos
adquiridos de terceiros, ou seja, emissão de notas fiscais sem destaque do
imposto em operações de revenda (Planilha 5).
A autoridade fiscal registrou ainda que, em todas as notas fiscais relacionadas nas
Planilhas 2 a 5, consta a classificação fiscal TIPI 7310.21.10, cuja alíquota de IPI é
de 10% nas datas de emissão.
2. Procedimentos fiscais adotados
a) Períodos do 4o/2007 e 2o e 3o/2008 – houve reconstituição da escrita fiscal de
IPI, uma vez que a análise dos correspondentes PER/DCOMP ainda não havia sido
concluída no Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC).
Como resultado dessa reconstituição, verificou-se cobertura de crédito suficiente
tanto para os débitos apurados quanto para as glosas de crédito. Assim, o imposto
não foi exigido no auto de infração, mas foi aplicada multa isolada sobre o IPI não
lançado, conforme a legislação vigente.
Os valores dos créditos glosados e débitos apurados foram informados ao SCC
para posterior apuração do saldo credor passível de ressarcimento nos
PER/DCOMP acima citados, sendo ressalvado que o sujeito passivo poderá
apresentar manifestação de inconformidade por ocasião da emissão dos
respectivos despachos decisórios eletrônicos.
b) Períodos do 3o/2007 e 1o e 4o/2008 – não houve reconstituição da escrita
fiscal, uma vez que os PER/DCOMP desses períodos já haviam sido analisados e
homologados integralmente no SCC, inclusive com utilização total dos créditos via
compensação.
Em razão da inexistência de crédito disponível, o valor do IPI apurado foi
formalmente exigido no auto de infração, conforme planilhas e demonstrativos
que integram o processo.
3. Impugnação
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
4
A contribuinte RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A foi
cientificada em 20/07/2012 (fl. 488) e apresentou impugnação em 20/08/2012
(fls. 842 a 868), instruída com documentação comprobatória.
Inicialmente, a empresa descreve suas atividades como fabricante de embalagens
metálicas litografadas (personalizadas), destinadas principalmente a empresas do
setor alimentício, que utilizam as latas produzidas para acondicionar seus próprios
produtos.
A contribuinte esclarece que a presente impugnação visa à desconstituição
integral do item 1 e parcial do item 2 do Auto de Infração, informando já ter
compensado os valores relativos ao item 3 e parte do item 2, com reduções
previstas na Lei no 8.218/1991.
4. Da decadência
Preliminarmente, sustenta a ocorrência de decadência parcial do crédito
tributário, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, por se tratar de tributo
sujeito a lançamento por homologação.
Argumenta que os fatos geradores ocorridos entre 03/07/2007 e 18/07/2007 já
estariam atingidos pela decadência, uma vez que o auto de infração foi
cientificado somente em 20/07/2012.
Apresenta, inclusive, quadro demonstrativo com os valores que reputa atingidos
pelo decurso do prazo quinquenal.
5. Do mérito
5.1 – Revenda de mercadorias adquiridas de terceiros sem destaque do IPI
A contribuinte alega que as operações autuadas foram classificadas erroneamente
nas notas fiscais como revenda (CFOP 6.102), quando na verdade correspondem a
vendas de produtos industrializados pelo próprio estabelecimento (CFOP 6.101).
Argumenta que as latas metálicas personalizadas produzidas foram vendidas à
Parmalat (Padma Indústria de Alimentos S.A.), e que essas operações estão
amparadas pela suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Aduz possuir declaração da adquirente comprovando o atendimento às condições
legais e apresenta livros fiscais e controles de estoque demonstrando que não
houve aquisição de embalagens de terceiros para revenda.
Destaca, ainda, a Nota Fiscal no 80224, emitida com CFOP 6.101, que teria sido
autuada indevidamente, pois o código está correto e não há indícios de operação
de revenda.
5.2 – Item 2.a – Adquirente optante pelo Simples Nacional
A impugnante reconhece que parte dos adquirentes eram optantes pelo Simples
Nacional, mas sustenta ter recebido, à época, declarações formais dessas
empresas (Conservas Concórdia, Conservas Kurima e Yassim), atestando o
enquadramento nos requisitos legais para fruição da suspensão do IPI.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
5
Defende que a legislação atribui ao adquirente a responsabilidade pela veracidade
das informações, sendo a declaração instrumento liberatório para o fornecedor,
que não pode ser responsabilizado por eventual falsidade de conteúdo.
5.3 – Item 2.b – Ausência da declaração do adquirente

A contribuinte afirma possuir as declarações das empresas Prove Produtos
Vegetais Conservados Ltda., Lapap Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda., Embalavi Representações e Distribuição de Embalagens Ltda., Kanoa
Indústrias Alimentícias Ltda. e Café Solúvel Vigor Ltda., referentes aos exercícios
de 2007 e 2008.
Alega que, mesmo que se considerasse a ausência de tais documentos, tratar-se-
ia de infração acessória, passível apenas de multa formal (art. 508 do RIPI/2002), e
não de exigência do imposto suspenso.
5.4 – Item 2.c – Falta da expressão “Saída com Suspensão do IPI”
Sustenta que o requisito previsto no § 6o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 é de
natureza estritamente formal, de modo que sua inobservância não autoriza a
exigência do imposto nem a aplicação de multa de ofício.
Afirma que a fiscalização reconheceu a natureza das operações como sujeitas à
suspensão e que, portanto, eventual omissão da expressão nas notas fiscais
configura apenas irregularidade formal, enquadrável no art. 508 do RIPI/2002.
A manifestação de inconformidade julgou parcialmente improcedente a
impugnação, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO NA
NOTA FISCAL DE SAÍDA. REQUISITO LEGAL. Só podem sair com a suspensão do IPI
os produtos acobertados com a nota fiscal que contenha a expressão “Saída com
suspensão do IPI”, com a especificação do dispositivo legal correspondente. É
uma obrigação objetiva; não há o que tergiversar sobre a questão. Em não
havendo o cumprimento desta exigência, o imposto não pode ser suspenso, em
face das disposições do art. 111 do CTN.
SUSPENSÃO. CONDIÇÃO NORMATIVA. DESCUMPRIMENTO. Somente se faz
autorizada a saída de produtos do estabelecimento industrial com a suspensão do
IPI quando observadas as disposições normativas estabelecidas para a espécie,
cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na operação.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. REQUISITO LEGAL. LEI
N° 10.637, DE 2002, ART. 29. O contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos
com suspensão do imposto sem a prévia declaração dos adquirentes de que
satisfaçam, para o período, os requisitos previstos em lei.
A empresa apresenta Recurso Voluntário ao CARF com quatro argumentos
principais. Primeiro, alega decadência parcial do crédito, já que o fato gerador ocorreu em 31 de
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
6
julho de 2007, o auto foi lavrado em 17 de julho de 2012 e a intimação em 20 de julho de 2012,
ultrapassando os cinco anos de prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional. Segundo, sustenta ausência de responsabilidade da recorrente pelas declarações
inidôneas dos adquirentes, argumentando que a legislação do IPI atribui exclusivamente ao
comprador a responsabilidade de comprovar o direito à suspensão do imposto. Terceiro, contesta
a exigência de IPI pela falta de apresentação de declarações dos adquirentes, afirmando que se
trata de obrigação acessória e que a comprovação pode ser suprida por outros documentos.
Quarto, questiona a exigência por falta da expressão “saída com suspensão do IPI” nas notas
fiscais, argumentando que é requisito meramente formal e que o direito à suspensão é
incontroverso.
A recorrente requer o cancelamento integral do Auto de Infração, a declaração da
decadência parcial dos créditos e a insubsistência da autuação, com o consequente arquivamento
do processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de lançamento referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
no valor de R$ 776.853,61, acrescido de multa isolada de R$ 238.112,52, totalizando R$
1.014.966,13.
Conforme relatado pela autoridade fiscal, os procedimentos foram conduzidos de
forma simultânea, em cumprimento aos Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) nos 08.1.02.00-
2012-00311-1 e 08.1.02.00-2012-00312-0.
O primeiro MPF teve por objeto a verificação dos créditos de IPI pleiteados nos
Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/DCOMP) referentes aos
seguintes períodos de apuração:

•
4o trimestre de 2007, sob o no 17237.55907.140108.1.1.01-5484;

•
2o trimestre de 2008, sob o no 37303.37596.100708.1.1.01-2499; e

•
3o trimestre de 2008, sob o no 02857.54985.131008.1.1.01-0501.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
7
O segundo MPF, por sua vez, teve como escopo a verificação das notas fiscais de
saída emitidas no período compreendido entre 1o de julho de 2007 e 31 de dezembro de 2008,
com vistas à confrontação das informações declaradas com a escrituração fiscal e contábil da
contribuinte
II-
Preliminares – Decadência parcial
Discute-se a ocorrência ou não de decadência quanto a fatos geradores do IPI
ocorridos entre 03/07/2007 e 18/07/2007, considerando que a ciência do Auto de Infração deu-se
em 20/07/2012. A contribuinte sustenta que o IPI é tributo sujeito a lançamento por
homologação, regido pelo art. 150, §4o, do CTN, devendo o prazo decadencial ser contado da data
do fato gerador.
O art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional dispõe que, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, “se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. Por sua vez, o art. 173, inciso I, do
mesmo diploma legal, estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 555 (REsp 973.733/SC), bem como a orientação firmada no âmbito do CARF, distingue de
forma clara as hipóteses de incidência de cada dispositivo. Assim, aplica-se o art. 150, §4o, do CTN
apenas quando houver pagamento antecipado do tributo, caracterizando o lançamento por
homologação propriamente dito. Em contrapartida, aplica-se o art. 173, inciso I, nas situações em
que não houve pagamento antecipado, isto é, quando o crédito ainda não foi extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação.
Embora o IPI seja tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, o
prazo decadencial do art. 150, §4o, somente se aplica se o contribuinte tiver efetuado
recolhimento prévio. No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de pagamento
antecipado referente aos fatos geradores de julho de 2007, tratando-se, portanto, de lançamento
de ofício decorrente de procedimento fiscal materializado em Auto de Infração. Nessa hipótese, o
marco inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
Considerando que o fato gerador do IPI relativo ao mês de julho de 2007 se
encerrou em 31/07/2007, o prazo decadencial iniciou-se em 1o/01/2008 e findou-se em
31/12/2012. Constatado que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 20/07/2012, verifica-se
que o lançamento foi regularmente efetuado dentro do quinquênio legal.
Ressalte-se, ademais, que o período de apuração do IPI já era mensal, conforme
previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.850/1994, com as alterações introduzidas pelas Leis no
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
8
10.833/2003 e no 11.033/2004. Assim, o fato gerador do tributo no mês de julho de 2007 ocorreu
até o último dia daquele mês, e o lançamento efetuado em 2012 encontra-se tempestivo.
Diante desse contexto, conclui-se que não há decadência quanto aos fatos
geradores de julho de 2007, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art. 173, inciso I, do CTN,
e não o art. 150, §4o, em razão da inexistência de pagamento antecipado do IPI. O lançamento
lavrado em 2012 e cientificado em 20/07/2012 deu-se, portanto, dentro do quinquênio legal.
III-
Ausência de responsabilidade da Recorrente. Saída com suspensão de IPI.
Adquirente optante pelo simples Nacional. Item 2, a da autuação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que manteve o
lançamento relativo ao Item 2.a do Auto de Infração, referente à exigência de IPI sobre saídas
realizadas com suspensão indevida do imposto.
Consta dos autos que a contribuinte deu saída de produtos com suspensão do IPI
para as empresas Conservas Concórdia, Conservas Kurima e Yassim, as quais, conforme
documentos fiscais e cadastrais, eram optantes pelo Simples Nacional nos períodos abrangidos
pela autuação.
A Recorrente sustenta que as adquirentes declararam expressamente fazer jus ao
benefício da suspensão, tendo emitido declarações formais que a isentariam de responsabilidade.
Argumenta que a legislação (art. 29, § 7o, da Lei 10.637/2002) atribui ao adquirente a obrigação de
informar seu enquadramento legal, e que eventual inexatidão nas declarações não poderia ser
imputada ao remetente.
A DRJ julgou procedente a exigência, entendendo que pessoas jurídicas optantes
pelo Simples não podem usufruir do benefício da suspensão, e que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto é do estabelecimento remetente.
A controvérsia cinge-se a determinar se a contribuinte pode ser responsabilizada
pela remessa com suspensão do IPI a adquirentes optantes pelo Simples Nacional, à luz do art. 29
da Lei 10.637/2002 e dos arts. 39 e 41 do RIPI/2002.
O art. 29, § 7o, da Lei 10.637/2002 estabelece que:
“O adquirente dos produtos deverá declarar ao respectivo fornecedor que atende
aos requisitos e condições estabelecidos, ficando sob sua responsabilidade as
informações prestadas.”
De fato, a legislação impõe ao adquirente o dever de prestar informação verídica
quanto ao seu enquadramento. Contudo, a mesma norma não exime o remetente do dever de
verificar a compatibilidade da operação com as condições legais para a suspensão.
A suspensão do IPI prevista nesse dispositivo é benefício fiscal de natureza
excepcional, e, portanto, de interpretação literal (art. 111, II, CTN). As pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional estão expressamente impedidas de usufruí-lo, consoante o disposto em
regulamentos e atos complementares.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
9
O art. 41 do RIPI/2002 é claro ao dispor que:
“Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão, o
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.”
No caso concreto, as adquirentes destinatárias — Conservas Concórdia, Kurima e
Yassim não preenchiam os requisitos legais, pois eram optantes pelo Simples Nacional nos
períodos das operações. Dessa forma, as saídas promovidas pela Recorrente não estavam
amparadas pela suspensão, configurando fato gerador do imposto no momento da saída do
produto do estabelecimento industrial.
Ainda que se reconheça a boa-fé da contribuinte, tal circunstância não afasta a
responsabilidade tributária, que, segundo o art. 136 do CTN, independe da intenção do agente e
da efetividade dos efeitos. Assim, a remessa de produtos com suspensão indevida enseja a
exigência do imposto e da respectiva penalidade.
No que tange às declarações firmadas pelas adquirentes, embora sirvam como meio
de prova da diligência do remetente, não têm efeito liberatório absoluto, pois não afastam o
dever legal de observar as condições objetivas para a fruição da suspensão.
Assim, restando demonstrado que as destinatárias eram optantes do Simples
Nacional, impõe-se reconhecer a irregularidade das saídas com suspensão e a validade do
lançamento fiscal.
Dessa forma, mantendo integralmente o lançamento referente ao Item 2.a da
autuação fiscal, por restar comprovado que as saídas de produtos com suspensão do IPI foram
realizadas para adquirentes optantes pelo Simples Nacional, hipótese expressamente vedada pela
legislação.
IV-
Saída com suspensão do IPI, sem que a recorrente estivesse de posse da
declaração dos adquirentes. Item 2, b da autuação
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que manteve o
lançamento relativo ao item 2.B da autuação fiscal, concernente à suspensão indevida do IPI em
operações de venda de produtos industrializados para adquirentes que não apresentaram, de
forma regular e tempestiva, as declarações exigidas pelo art. 29, § 7o, da Lei 10.637/2002.
A Recorrente sustenta possuir as declarações emitidas por suas adquirentes, ainda
que algumas sem data ou elaboradas tardiamente, e afirma que a ausência de formalidade não
descaracterizaria o direito material à suspensão do imposto. Aduz, ademais, que eventual vício
seria de natureza acessória, sujeitando-se apenas à multa do art. 508 do RIPI/2002.
A DRJ, entretanto, concluiu pela procedência do lançamento, entendendo que a
declaração prévia e válida do adquirente é elemento condicionante essencial à fruição da
suspensão, e que a sua ausência ou irregularidade impede a aplicação do benefício, tornando o
imposto imediatamente exigível.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
10
A matéria controvertida consiste em verificar se a apresentação tardia ou irregular
das declarações das adquirentes é suficiente para afastar a suspensão do IPI nas operações
realizadas pela Recorrente.
Dispõe o art. 29, § 7o, da Lei 10.637/2002:
“Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I – atender aos termos e às condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal;
II – declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.”
O legislador, ao condicionar a suspensão à declaração expressa do adquirente,
estabeleceu verdadeiro requisito formal de natureza constitutiva do direito ao benefício. Não se
trata de mera obrigação acessória de registro ou controle, mas de documento prévio e
indispensável que autoriza o remetente a realizar a saída dos produtos sem o destaque do
imposto.
Com efeito, o RIPI/2002, em seus arts. 39 e 41, reforça essa compreensão:
Art. 39. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as
medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 41. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse.
Verifica-se, portanto, que a regularidade da suspensão depende da observância
simultânea das condições legais e formais que a viabilizam.
No caso concreto, as declarações apresentadas pela Recorrente contêm vícios
formais relevantes, como ausência de data, emissão posterior ao período fiscalizado e, em alguns
casos, falta de endereçamento ao fornecedor correto. Essas circunstâncias impedem o
reconhecimento de que a contribuinte dispunha, à época da saída dos produtos, da
documentação necessária para amparar a suspensão do imposto.
A apresentação de declarações tardias, ainda que verdadeiras, não retroage para
convalidar saídas realizadas sem respaldo formal. O benefício fiscal exige comprovação prévia e
inequívoca de que o adquirente faz jus à suspensão.
Cumpre lembrar que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional determina
interpretação literal das normas que disponham sobre suspensão de tributos. Assim, a dispensa ou
flexibilização das formalidades não encontra amparo legal, sob pena de violação ao princípio da
legalidade estrita.
Quanto ao argumento da Recorrente de que a falta da declaração constituiria mera
infração acessória, razão não lhe assiste. A exigência prevista no art. 29, § 7o, da Lei 10.637/2002 é
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
11
condição para o afastamento da incidência do tributo, e não simples requisito de controle. Sem a
declaração válida e tempestiva, não se configura a suspensão, e o imposto é devido na saída.
Desse modo, constata-se que, no presente caso, a Recorrente não comprovou, à
época das operações, a existência das declarações válidas e tempestivas exigidas pela legislação,
razão pela qual não poderia ter efetuado as saídas com suspensão do imposto.
Aplica-se, portanto, o disposto no art. 41 do RIPI/2002: o IPI torna-se
imediatamente exigível como se a suspensão não existisse, sendo o estabelecimento remetente o
responsável pelo pagamento do tributo e da multa de ofício correspondente.
V-
Saída com suspensão do IPI sem constar da nota fiscal a “expressão saída
com suspensão de IPI”. Item 2c, da autuação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo a exigência relativa
ao item 2.C da autuação fiscal, referente à falta da expressão “Saída com suspensão do IPI” nas
notas fiscais emitidas em operações alcançadas pelo benefício de suspensão previsto no art. 29,
§5o, da Lei no 10.637/2002.
A autuação exigiu o valor de R$ 776.853,61 a título de IPI, acrescido de multa de
ofício de 75%, sob o fundamento de que a contribuinte não teria atendido à exigência legal de
constar nas notas fiscais a expressão “Saída com suspensão do IPI” acompanhada da referência ao
dispositivo legal, o que descaracterizaria a suspensão e ensejaria o lançamento do tributo.
A contribuinte, em suas razões, sustenta que o dispositivo legal em questão possui
caráter estritamente formal, e que o descumprimento da obrigação acessória não tem o condão
de gerar o imposto suspenso, tampouco legitima a aplicação de multa de ofício. Aduz que o Termo
de Verificação Fiscal reconhece a natureza suspensiva das operações e que apresentou
declarações das adquirentes atestando o direito à fruição do benefício fiscal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento, sob o fundamento de que o
benefício fiscal de suspensão exige observância estrita das condições legais e regulamentares, e
que a inobservância da exigência expressa no §6o do art. 29 impede o reconhecimento da
suspensão, tornando devido o imposto.
Nesse sentido, acompanho o entendimento da DRJ.
Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a legislação
tributária que disponha sobre isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário deve ser
interpretada literalmente.
Sendo a suspensão do IPI hipótese excepcional em relação à regra geral de
incidência, somente se concretiza mediante cumprimento integral dos requisitos legais e formais.
O §6o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 não é mera recomendação, mas imposição
expressa e vinculante, determinando que “nas notas fiscais relativas às saídas referidas no §5o,
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
12
deverá constar a expressão ‘Saída com suspensão do IPI’, com a especificação do dispositivo legal
correspondente”.
Tal exigência não é um simples detalhe burocrático: trata-se de condição de
validade do benefício fiscal, pois o documento fiscal é o instrumento que formaliza a operação
tributária, e dele depende o controle da legalidade pelo Fisco.
Ao não incluir a expressão exigida, o contribuinte não individualizou formalmente as
operações sujeitas à suspensão, impedindo o controle da autoridade fiscal e violando a
literalidade da norma.
Conforme o art. 46, inciso I, do CTN, o fato gerador do IPI ocorre na saída do
produto do estabelecimento industrial.
Assim, o imposto é devido no exato momento da saída, salvo se houver disposição
expressa que suspenda sua exigibilidade, o que, no caso, não ocorreu validamente em razão do
descumprimento do requisito legal.
Como corretamente salientou a DRJ, a irregularidade não gerou o tributo — o
tributo já era devido —, apenas tornou inaplicável a suspensão que o afastaria, nos termos do art.
41 do RIPI/2002, que expressamente dispõe que, não satisfeitos os requisitos condicionantes da
suspensão, o imposto torna-se imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
Portanto, a atuação fiscal não criou nova obrigação, apenas formalizou o crédito
correspondente à obrigação já existente e indevidamente suspensa pelo sujeito passivo.
O argumento da contribuinte de que a hipótese deveria se subsumir ao art. 508 do
RIPI/2010 não prospera.
A penalidade ali prevista refere-se a erros ou omissões em documentos fiscais que
não afetem o lançamento do imposto, o que não é o caso dos autos, pois aqui a omissão da
expressão legal impediu a própria configuração do regime de suspensão, repercutindo
diretamente na obrigação principal.
Em tais situações, a legislação é clara: inexistindo suspensão válida, o imposto é
exigível, e aplica-se a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
A ausência da expressão “Saída com suspensão do IPI” nas notas fiscais constitui
descumprimento de requisito legal essencial, que inviabiliza a fruição do benefício fiscal, tornando
plenamente exigível o imposto suspenso.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e no mérito
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.150 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720140/2012-17
13

Fl. 1210
DF CARF MF
Original